Tribunal: STF
Processo: HC 183613
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes de Brasília/DF, no processo nº 2020.01.1.002696-7, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Frisou haver materialidade e indícios de autoria, caracterizados na apreensão de 2 porções de maconha (2,87 gramas), 3 comprimidos de ecstasy e R$ 3.800,00. Reportou-se à declaração de testemunha sigilosa, a indicar a participação de terceira pessoa, além de menor já identificado, no grupo criminoso. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.045/DF, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão. Afirma pequena a quantidade de entorpecentes encontrados. Destaca as condições pessoais – residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Diz ser de origem lícita a quantia apreendida. Sublinha cabível a custódia domiciliar, tendo em vista ser o paciente pai de duas crianças, dependentes dos cuidados paternos.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão e, sucessivamente, a substituição por custódia domiciliar ou cautelar versada no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de substâncias encontradas – 2,87 gramas de maconha, 3 comprimidos de ecstasy –, além de R$ 3.800,00, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A existência de filho menor de 12 anos, por si só, revela-se insuficiente a afastar a prisão, constituindo faculdade do Juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar. O paciente, embora haja comprovado a paternidade de Nicole Mirella Rodrigues da Silva Xavier e Isabela Mirella Rorigues da Silva Xavier, nascidas, respectivamente, em 22 de março de 2014 e 22 de fevereiro de 2020, ou seja, na data de hoje, com 6 anos e 15 dias e 1 mês e 15 dias, não demonstrou, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser o único responsável pelos cuidados das menores. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator